Tribunal: TJMT
Processo: 0014248-06.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014248-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), NEVES & ALBUQUERQUE LTDA - CNPJ: 18.378.645/0001-28 (APELADO), WENDER JOSE MARTINEZ NEVES - CPF: 715.298.881-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas à satisfação do crédito exequendo.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014248-06.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: NEVES & ALBUQUERQUE LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,

contra r. sentença proferida pelo MMº Juiz
Paulo Sergio Carreira de Souza
, da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial nº. 0014248-06.2016.8.11.0041, ajuizada em face de
NEVES & ALBUQUERQUE LTDA
e
WENDER JOSE MARTINEZ NEVES
, que julgou e declarou extinta a execução, em decorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
em casos que seja verificado o esforço incansável do exequente, bem como localização, penhora de bens e inclusive pedido de designação de hasta pública, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos
” (sic).

Afirma que diante da “
total ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligências, por isso, configurada a boa-fé processual
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, a fim determinar o andamento da ação e que seja analisado o pedido de nova hasta pública de bens penhorado nos autos (Id. 215358164).

Sem contrarrazões, consoante certificado no Id. 215358168.

O preparo foi recolhido (Id. 215358166).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a
ação de execução por título extrajudicial em desfavor de
NEVES & ALBUQUERQUE LTDA
e
WENDER JOSE MARTINEZ NEVES
, protocolizada em
27/04/2016
, em decorrência da inadimplência da confissão de dívida, no valor de R$52.121,49 (cinquenta e dois mil, cento e vinte e um reais e quarenta e nove centavos), celebrada em 20/08/2015.

Os executados foram devidamente citados em 27/05/2016 (Id. 215357167 - Pág. 55), todavia, não apresentaram defesa.

O banco exequente pugnou pela penhora de valores via Sisbajud, Renajud e Infojud, sendo que as pesquisas retornaram apenas com localização de dois veículos (Id. 215357167 - Pág. 68).

Ocorre que um dos veículos constava restrição por alienação fiduciária e o outro não pertencia mais a um dos executados, conforme informação datada de 14/02/2017 (Id. 215357167 - Pág. 79).

Neste mesmo dia, o Magistrado suspendeu o feito por 01 (um) ano e decorrido prazo, o exequente apresentou atualização do valor executado e requereu nova pesquisa via BACENJUD, sendo indeferido o pedido, ante a inexistência de saldo na ordem realizada anteriormente (Id. 215357167 - Pág. 93).

Posteriormente, consta anexado nos autos uma petição onde o exequente requereu a penhora dos direitos do executado sobre o imóvel de matrícula nº. 81.463 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT (Id. 215357167 - Pág. 105), que foi
indeferido por se tratar de único bem de família
.

Diante da ausência de indicação de bens passíveis de serem penhorados, o feito foi suspenso novamente em 21/08/2019.

Decorrido prazo da suspensão do processo, em 04/11/2020 o exequente requereu nova pesquisa de bens mediante sistema BACENJUD (Id. 215357167 - Pág. 114), contudo, indeferido (Id. 215357167 - Pág. 119). Este pedido foi reiterado mais uma vez.

O feito foi migrado para o PJE e novamente, em 10/08/2021, o banco exequente requereu pesquisa via SISBAJUD (Id. 215357171), também indeferido.

Depois disso, postulou em 16/11/2021 pela penhora de direito creditório do imóvel matriculado sob nº. 81.463 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT (Ids. 215357191 e 215357192), que foi indeferido, ressaltando a ausência de recurso da decisão proferida anteriormente (Id. 215357193).

Ainda, em 26/12/2022 requereu penhora do faturamento da empresa. Ocorre que a empresa executada não apresentou declaração de imposto de renda, de modo que não foi possível encontrar atividade e nem mesmo suposto lucro auferido.

Depois disso, reiterou em 01/09/2023 o pedido quanto a penhora de direito creditório do imóvel de matrícula nº. 81.463 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá/MT, que foi indeferido, e na oportunidade intimou o banco exequente para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente (Id. 215358158).

A instituição exequente manifestou nos autos argumentando a ausência de inércia a fim de encontrar bens dos executados, reiterando ainda pela penhora do imóvel apontado anteriormente.

Por conseguinte, sobreveio a sentença que julgou e declarou extinta a execução, em decorrência da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, cujos termos são agora combatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Ao contrário dos argumentos deduzidos em seara recursal, é evidente o desazo do banco exequente recorrente para o avanço da demanda executiva, pois, mesmo intimado, não ofereceu manifestação condizente à solução da causa e também não demonstrou a promoção de eventuais diligências para tal fim, que permanece até hoje, isto é, há mais de 08 (oito) anos sem a indicação de bens à constrição, até mesmo porque o imóvel indicado, conforme já asseverado pelo Magistrado na origem, não serve para fins de penhora por se tratar único bem de família.

Logo, foi correto, a meu ver, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Nesse sentido são os precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo de execução por inércia da parte exequente quando esta deixar de adotar as providências efetivas há mais de uma década ao andamento do processo determinadas pelo juiz.
O reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”
(TJ-MT 0000090-64.2005.8.11.0094 MT, Relator: DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRAZO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – EXTINÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA
– RECURSO NÃO PROVIDO. A prescrição, no caso da Nota Promissória, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC). Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que a reconheceu.”
(TJ-MT 00008196119968110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida (art. 921, §5º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024